Tribunal: TJMT
Processo: 1010835-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) 1010835-18.2021.8.11.0000
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: ODILSON SOARES GOMES
EMENTA
PETIÇÃO CRIMINAL – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISOS I E II, DO CP – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 13.654/18) – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU REGIME SEMIABERTO AO REEDUCANDO – PEDIDO MINISTERIAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ARTIGOS 297 E 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA – CARÁTER DE URGÊNCIA NÃO VERIFICADO – ARTIGO 51, I-A, DO RITJMT – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
Apesar da jurisprudência admitir a possibilidade de análise de pedido de atribuição de efeito suspensivo em agravação de execução penal em sede de cautelar inominada, trata-se de medida de caráter excepcional, tanto que ausente, inclusive, previsão legal para tanto. O deferimento inaudita altera pars exige demonstração da urgência, o que, no contexto dos autos, não fora identificado.
Não há demonstração do risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão de efeito suspensivo sem previsão legal (art. 197 da Lei de Execução Penal, que veda sua concessão), mormente porque a juntada de outras guias referentes a condenações em regimes semiaberto e aberto, por crimes cometidos em 2003 e 2016, não possuem o condão de, por si só, admitir a fixação de regime fechado, ainda que restando pena superior a 08 (oito) anos a ser cumprida, demandando, além do fato objetivamente considerado, uma devida e profunda análise do caso concreto e das circunstâncias apresentadas pelo reeducando no decorrer do cumprimento de sua pena.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Cuida-se de Cautelar Inominada Criminal com tutela de urgência interposta pelo Ministério Público visando emprestar efeito suspensivo ao Agravo em Execução Penal interposto nos autos de Executivo de Pena no 7486-34.2017.8.11.0042, para tornar sem efeito decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que atendeu o pedido da defesa de Odilson Soares Gomes para se estabelecer o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda (Id. 91406456).
Conforme esposado pelo Parquet, o requerido iniciou o cumprimento da pena imposta no dia 10/05/2017 nos autos de ação penal no 4063-46.2004.811.002 pela prática do crime de roubo duplamente majorado, previsto no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal (pena de 06 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão).
Posteriormente, na data de 18/09/2018, sobreveio a juntada das guias referentes às ações penais no 0008220- 96.2003.8.11.0002 (07 anos de reclusão) e 0016567-64.2016.8.11.0002 (04 anos e 08 meses de reclusão), ocasião em que o Juízo de primeiro grau determinou a elaboração de novo cálculo de pena em 26/10/2018, o que não teria sido realizado, ante a digitalização dos autos para implementação no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU.
Elaborado novo cálculo de pena em 15/05/2020, o reeducando foi regredido cautelarmente ao regime fechado por ter desativado a tornozeleira eletrônica no dia 28/08/2020, tendo sido expedido mandado de prisão, o qual fora cumprido em 05/06/2021.
Realizada a unificação das penas, as quais totalizaram 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de saldo remanescente, o Juízo de primeiro grau fixou o regime semiaberto para o seu cumprimento.
Reproduzo, por oportuno, o referido decisum:
“(...) Vistos, etc.
Harmonização no regime semiaberto em 10.05.2017.
Faltas ao comparecimento em Juízo: março/2018, novembro/2020.
Após a progressão ao regime semiaberto foram juntadas duas novas cartas guias (anotadas dias 01.08.2018 e 13.08.2018) – relativas a fatos ocorridos em 2003 e 2016.
A defesa requer a progressão regimental.
O Ministério Público, por sua vez, requer a inserção de período de não comparecimento como interrupção, atualização do cálculo de pena e, após, nova vista dos autos.
Tornozeleira desativada em 28.08.2020.
Consta comparecimento em Juízo após a desativação, nos meses de outubro e dezembro/2020, janeiro e fevereiro/2021.
Foi determinada a regressão cautelar do regime de pena.
Captura no dia 05.06.2021.
A defesa apresentou justificativa escrita.
É o relato. Decido.
DA SOMA DAS PENAS
Diante das 03 condenações apontadas nos autos, e tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com fundamento no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas impostas ao recuperando, as quais totalizam 18 anos, 02 meses e 12 dias dias de reclusão.
Ademais, analisando os autos, verifica-se que até o registro da última guia o apenado cumpriu 01 ano , 07 meses e 06 dias de sua pena, restando-lhe, portanto, 16 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão.
Com relação ao regime a ser fixado, muito embora a soma tenha ultrapassado 08 anos de reclusão, há que se considerar que a guia foi juntada no ano de 2018 e o crime remonta aos anos de 2003 e 2016, mas desde então o penitente não se envolveu em nenhuma outra prática delitiva, levando à conclusão de que abandonou a vida criminosa.
Ademais, ainda que tenha sido juntada nova guia aos autos, sem desconhecer é claro, o teor da súmula 526 do STJ, há que ser destacado que o regime fixado é o semiaberto e o aberto, não me parecendo razoável, portanto, sob a perspectiva da ressocialização, determinar o retorno do apenado ao cárcere.
Logo, não me parece proporcional, tampouco razoável - sobretudo pela perspectiva da equivalência que se caracteriza pela simetria entre a medida adotada e o fim pretendido - reinserir o apenado no sistema carcerário se tal situação não trará qualquer ponto positivo sob a ótica da ressocialização que é o objetivo máximo perquirido em casos como tais.
Aliás, , este é o entendimento dos tribunais superi mutatis mutandis ores no sentido de que a regressão de regime deve ser analisada não apenas a partir do fato objetivamente considerado, mas pela análise do caso concreto materializado nos autos e das circunstâncias apresentadas pelo recuperando no decorrer do cumprimento de sua pena. Vejamos:
STJ - "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PASSAGEM DO REGIME ABERTO PARA O REGIME FECHADO. SUPOSTA ILEGALIDADE NA REGRESSÃO "PER SALTUM". FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do "habeas corpus" e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais. 2. A execucão da pena se submete à forma regressiva. Por isso, o condenado pode ser transferido para qualquer dos regimes previstos no art. 33, do Código Penal, dependendo de avaliação do Juízo das Execuções ou do Tribunal das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto para decidir o regime adequado. 3. " Habeas corpus" não conhecido. (HC 273.726/MG, ReI. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 31/03/2014). Grifos nosso
Diante disso, e consubstanciado nos primados da proporcionalidade e razoabilidade como juízo de equivalência que sempre devem nortear o magistrado em seus pronunciamentos, com fundamento no art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, após a soma das guias em questão, fixo o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda.
DA JUSTIFICATIVA
Não obstante o regime fixado, o fato é que o recuperando está com o regime regredido cautelarmente , visto a desativação de seu monitoramento eletrônico.
Deste modo, necessário proceder-se com a coleta de suas justificações.
Não obstante, diante da situação vivenciada na atualidade, hei por bem oportunizar a apresentação de justificativas escritas (em substituição à audiência).
Assim, e já havendo manifestação da defesa, dê-se vista ao Ministério Público, pelo prazo de 05 dias, com posterior conclusão.
Cumpra-se (...)” (Id. 91406456).
À vista do ocorrido, sustenta o Ministério Público o cabimento da presente medida cautelar, sob argumento de que a legislação processual penal em vigor não contempla figura recursal específica que possibilite, de forma antecipada, avaliar a tutela cautelar, eis que “o recurso de agravo em execução não teria nenhuma eficácia apta a obstar a indevida manutenção do apenado em liberdade e evitar que permanecesse indevidamente por meses em ‘liberdade’ até o julgamento do agravo”.
Com efeito, assevera que o artigo 3o do Código de Processo Penal permite a aplicação analógica de dispositivos do Código de Processo Civil, o qual prevê no âmbito recursal – art. 297 e, art. 300 –, a possibilidade de requerer tutelas provisórias de urgência ou de evidência.
Foram juntados autos cópia do Executivo de Pena no 7486-34.2017.8.11.0042, tendo o recurso de Agravo de Execução interposto pelo parquet na data de 17/06/2021 sido recebido pelo Juízo de primeiro grau, o qual posteriormente designou audiência de justificação para o dia 23/06/2021, às 09h, conforme despacho acostado à fl. 11 (Id. 91406457).
Realizado o ato, o magistrado de piso manteve o regime semiaberto, pois, mesmo entendendo pela ausência de justificativa da falta cometida (tornozeleira eletrônica desligada), o Juízo destacou que a regressão não se justificaria, notadamente porque o reeducando não ostenta nova condenação e não praticou novo delito (Consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU).
Vieram-me os autos conclusos.
DECIDO.
É cediço que o ordenamento jurídico não admite a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Agravo em Execução Penal, tanto que o art. 197 da Lei de Execução Penal – Lei no 7.210/84, dispõe que “das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.
Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA. (...). 3. Nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais - LEP, o recurso interposto pelo Ministério Público não possui efeito suspensivo. Mantidas as circunstâncias fáticas que ensejaram a concessão do benefício, volta a vigorar a decisão do Juízo das execuções que havia deferido a inclusão do paciente em regime domiciliar. 4. Habeas Corpus concedido”. (HC 399.323/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019) (Grifei).
O mesmo posicionamento acerca do assunto é extraído de julgados no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vejamos:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PEDIDO PREJUDICADO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APENADO REGREDIDO CAUTELARMENTE PARA O REGIME FECHADO. CUSTAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Ausente previsão legal, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução. 2. Com o julgamento do recurso encontra-se prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo. (...). 6. Negado provimento ao recurso”. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0702.14.042863-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/08/2018, publicação da súmula em 10/08/2018) (Grifei).
Imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça também entende que o Ministério Público não pode, inclusive, impetrar Mandado de Segurança com o objetivo de conferir tal efeito ao recurso, in verbis:
“HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O Ministério Público não possui legitimidade para impetrar mandado de segurança com intuito de atribuir efeito suspensivo a agravo em execução, haja vista que o princípio do devido processo legal preconiza que o parquet não pode restringir garantias dadas aos acusados além dos limites estabelecidos pela legislação. Ademais, a dicção do artigo 197 da Lei de Execucoes Penais é clara ao proclamar que o agravo em execução não é dotado de efeito suspensivo.
2. Ordem concedida para cassar o efeito suspensivo atribuído ao agravo, determinando a imediata retirada do paciente do regime disciplinar diferenciado”. (HC 45.297/SP, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 13/03/2006, p. 380) (Informativo 275/STJ) (Grifei).
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido medida cautelar inominada à concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito em casos excepcionais, dada a cautelaridade pleiteada.
Desta feita, muito embora o recurso de Agravo em Execução Penal não seja mesmo dotado de efeito suspensivo, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo que outras vias recursais, igualmente carecedoras do efeito, sejam por ele alcançadas, a exemplo do agravo de instrumento, do recurso em sentido estrito e dos recursos especial e extraordinário, mediante ajuizamento de medida cautelar inominada (AgRg no HC 500.762/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019).
Feitas essas considerações, destaco que a concessão de efeito suspensivo ao recurso de Agravo em Execução Penal, tal qual o conferido aos recursos extraordinários e recurso em sentido estrito, por meio de medida cautelar inominada ou tutela de urgência, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real.
No presente caso, tenho que não fora comprovado o periculum in mora a justificar eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso de Agravo em Execução.
Da análise dos autos, verifica-se que o representante ministerial limitou-se a enfatizar a incompatibilidade da adoção de regime semiaberto para reeducando que possui pena restante superior a 16 (dezesseis) anos de reclusão, o que demandaria obrigatoriamente a regressão e/ou fixação de regime fechado.
Ocorre que, como bem esposado pelo Juízo a quo, tenho que a juntada de outras guias referentes a condenações em regimes semiaberto e aberto, por crimes cometidos em 2003 e 2016, não possuem o condão de, por si só, admitir a fixação de regime fechado, demandando, além do fato objetivamente considerado, uma devida e profunda análise do caso concreto e das circunstâncias apresentadas pelo reeducando no decorrer do cumprimento de sua pena.
Ademais, verifico que não há demonstração do risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão de efeito suspensivo sem previsão legal (art. 197 da Lei de Execução Penal, que veda sua concessão), mormente porque o reeducando permanece custodiado em prisão domiciliar e sob monitoramento eletrônico, conforme determinado pelo Juízo da Execução em audiência de justificação realizada na data de 23/06/2021.
Assim, entendo que a questão deve aguardar a análise do mérito na via recursal própria.
Ante o exposto e com fundamento no art. 51, I-A, do RITJMT, NEGO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para se conferir efeito suspensivo no recurso de Agravo em Execução Penal interposto nos autos de Executivo de Pena no 7486-34.2017.8.11.0042, com trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Cuiabá/MT.
Intime-se a defesa do reeducando para se manifestar sobre a presente Cautelar Inominada.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.